Tribunal: TJES
Processo: 5004485-38.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004485-38.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIANE PINTO LOUREIRO
RECORRIDO: J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004485-38.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ALCIANE PINTO LOUREIRO

RECORRIDO: J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONSÓRCIO REALIZADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. REVELIA DA REQUERIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por

ALCIANE PINTO LOUREIRO
em face de
J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA - ME
, na qual a parte autora alega, resumidamente, que, no dia 12/06/2023, formalizou junto à requerida contrato de consórcio, grupo 001043, contrato 6869-09, em 179 parcelas no valor de R$538,30 e, após ter efetuado o pagamento das duas primeiras parcelas, foi surpreendida com o cancelamento do referido consórcio. Aduz que ao entrar em contato com a requerida, a autora foi informada que o cancelamento teria sido realizado por sua irmã, sem a autorização da autora. Requer, ao final, a restituição do montante pago, bem como compensação por danos morais.

A requerida foi revel na origem.

Foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9598617):

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$1.076,60 (mil e setenta e seis reais e sessenta centavos), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento.

Ainda,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9598892),
sustentando que a sentença merece reforma para majorar os danos morais no valor de 40 (quarenta) salários mínimos.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 9598901).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida por advogado dativo.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Conforme narrado, a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de cancelamento indevido de contrato de consórcio firmado entre as partes.

A sentença de origem determinou a devolução dos valores desembolsados, bem como condenou a requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$1.000,00.

Inconformada, recorre a autora pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito tão somente ao
quantum
indenizatório (dano moral), e, ausente recurso da ré, a falha na prestação do serviço resta comprovada.

Como já reconhecido na origem, o dano moral foi comprovado, uma vez que decorre da frustração da recorrente, que teve seu contrato de consórcio cancelado indevidamente pela requerida.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, entendo que o valor de R$1.000,00 fixado na origem, se mostra adequado e ainda atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e seus efeitos.
Ressalto que não há qualquer outro fato que evidencie a necessidade de majorar o quantum fixado pelo primeiro grau.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95,contudo, fica suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça. Deixo de condenar em honorários, haja vista que a recorrida não apresentou contrarrazões e foi revel na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)